Tribunal: TJSP
Processo: 2192908-89.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Contrato de Distribuição de Sementes. Ação de indenização. Cumprimento de sentença. Execução julgada extinta com base no art. 924, II do CPC. Decisão que considerou preclusa a pretensão da exequente de prosseguimento do incidente quanto à execução das despesas com o assistente técnico. Irresignação da exequente acolhida. Ressalva realizada quando da

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Contrato de Distribuição de Sementes. Ação de indenização. Cumprimento de sentença. Execução julgada extinta com base no art. 924, II do CPC. Decisão que considerou preclusa a pretensão da exequente de prosseguimento do incidente quanto à execução das despesas com o assistente técnico. Irresignação da exequente acolhida. Ressalva realizada quando da instauração do incidente de cumprimento de sentença. Execução que só é satisfeita mediante a satisfação da totalidade da dívida. Possibilidade de prosseguimento do feito. Decisão reformada. Recurso provido.
Embargos de declaração. Alegação de contradição no v. acordão diante do disposto no artigo 5o XXXVI da CF: Inexistente. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2192908-89.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AGROCINCO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, é embargado
SYNGENTA SEEDS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192908-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO - 7a VARA CÍVEL – Foro Regional de Santo
Amaro
EMBARGANTE:
AGROCINCO
COMERCIO
DE
PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA.
EMBARGADA : SYNGENTA SEEDS LTDA.
VOTO No 28.680
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Contrato de
Distribuição de Sementes. Ação de indenização. Cumprimento de
sentença. Execução julgada extinta com base no art. 924, II do
CPC. Decisão que considerou preclusa a pretensão da exequente
de prosseguimento do incidente quanto à execução das despesas
com o assistente técnico. Irresignação da exequente acolhida.
Ressalva realizada quando da instauração do incidente de
cumprimento de sentença. Execução que só é satisfeita
mediante a satisfação da totalidade da dívida. Possibilidade de
prosseguimento do feito. Decisão reformada. Recurso provido.
Embargos de declaração. Alegação de contradição no v. acordão
diante do disposto no artigo 5o XXXVI da CF: Inexistente.
Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Agrocinco
Comércio de Produtos Agropecuários LTDA, contra o v. acórdão de
fls. 223/227 assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192908-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
“Agravo de instrumento. Contrato de Distribuição de
Sementes. Ação de indenização. Cumprimento de sentença.
Execução julgada extinta com base no art. 924, II do CPC.
Decisão que considerou preclusa a pretensão da exequente
de prosseguimento do incidente quanto à execução das
despesas com o assistente técnico. Irresignação da
exequente
acolhida.
Ressalva
realizada
quando
da
instauração do incidente de cumprimento de sentença.
Execução que só é satisfeita mediante a satisfação da
totalidade da dívida. Possibilidade de prosseguimento do
feito. Decisão reformada. Recurso provido.”
Diz a embargante que ocorreu contradição no v. acórdão.
Alega que “... o entendimento esposado no v. acórdão (in verbis):
inclusive, admite-se, mesmo após o trânsito em julgado da execução,
o seu prosseguimento, caso sejam apuradas diferenças pelo credor”,
contraria a Constituição Federal em seu inciso XXXVI do art. 5o...” (fl.
2) Pede o provimento dos declaratórios para fim de sanar o vício e
prequestionar a matéria.
Menciona os artigos 5o, inciso XXXVI da CF e 1022, inciso
I do CPC.
É o relatório do necessário.
Não assiste razão à embargante.
O v. acordão não apresenta contradição, e a pretensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192908-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
embargante é de caráter infringente.
A embargante não concorda com a conclusão alcançada;
todavia, divergência em relação à motivação ou quanto ao resultado
do julgamento não caracteriza contradição, a autorizar a interposição
de embargos de declaração.
Assim é que o v. acordão foi claro ao mencionar que:
“(...) Com efeito, considera-se extinta a execução apenas
quando satisfeita, em sua totalidade, a obrigação constante do título
executivo. Inclusive, admite-se, mesmo após o trânsito em julgado da
execução, o seu prosseguimento, caso sejam apuradas diferenças
pelo credor.
Quanto ao tema, leciona Araken de Assis que:
“(...) no correto alvitre do STJ, "o silêncio do exequente
não induz quitação, nem renúncia" das parcelas porventura
remanescentes. Apurando o credor, posteriormente à extinção da
execução, não corresponder o adimplemento à dívida, caberá ação
autônoma para haver a diferença. E isso porque o resultado prático do
processo executivo não se torna indiscutível, ante a inexistência de
eficácia de coisa julgada, e a aceitação do pagamento incompleto ou
inexato ao credor "não preclui seu direito de exigir que se complete ou
se aperfeiçoe".
É possível ao credor, conquanto extinto o processo, por
força do art. 924, II, mediante ato que o declara (art. 925), executar
outra vez, perseguindo crédito com outro montante - contingência que
resulta, às vezes, de erros e perplexidades no emprego de índices de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192908-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
reajuste monetário -, porque não há eficácia de coisa julgada na
sentença. O motivo já recebeu destaque: a sentença do art. 925 não
tem força declarativa suficiente.” (Manual da Execução - Versão
Digital; RT, 2a edição em ebook baseada na 18a ed. impressa, não
paginado).
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial Decisão que indefere pedido formulado pela exequente
de intimação do executado para pagamento do saldo credor
remanescente, porque já extinta a execução com trânsito em julgado
Não se extingue a execução se o devedor não satisfaz o débito na
sua integralidade Extinção que atinge apenas os valores pagos -
Precedentes do C.STJ Decisão reformada para prosseguimento da
execução pelo saldo devedor. Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento 2075278-51.2015.8.26.0000; Relator (a): José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 23/09/2015).
Não obstante, como dito, a exequente fez a ressalva
quanto à cobrança da remuneração do assistente técnico, quando da
instauração do incidente de cumprimento da sentença.
Relevante salientar, outrossim, que a ação foi julgada
extinta diretamente após o retorno dos autos da Contadoria, sem a
prévia intimação das partes.” (fls. 226/227).
Dessa forma, no caso em exame, não existe a contradição
alegada, pois o acórdão está fundamentado e esgotou os argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192908-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
expostos.
Aliás, para que prosperem os embargos pela alegada
contradição, é necessário que haja desacordo entre as
proposições do acórdão. Essa divergência inexiste. Já foi
decidido: “A contradição que autoriza o uso de embargos de
declaração é a que se verifica entre proposições do acórdão, não
aquela que se encontra entre decisões diversas” (STJ 4a Turma,
REsp. no 36.405-1-MSEDcl., Rel. Min. DIAS TRINDADE, in nota de
rodapé ao art. 535 do CPC, de THEOTONIO NEGRÃO, 34a edição).
Como leciona Nelson Nery Junior, em "Aspectos
Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis: "Os embargos de
declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os
fundamentos de uma decisão e nem meio hábil ao reexame da causa,
mas, "remédio jurídico idôneo a ensejar o esclarecimento da
obscuridade, a dissipação da dúvida, a solução da contradição ou o
suprimento da omissão verificada na decisão embargada", RT, p. 241.
Embargos de declaração servem para corrigir omissão,
obscuridade, erro material e contradição, inexistentes no acórdão
embargado.
Assim, não demonstrada e apontada a ocorrência de
quaisquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do NCPC, uma vez
que o v. acórdão apreciou todas as questões devolvidas ao Tribunal,
o certo é que pretende a embargante forçar novo julgamento da
questão posta em juízo, conforme o seu entendimento, em nítido
caráter infringencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192908-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
A propósito, reiterados são os julgados dos Tribunais, no
sentido de que mesmo nos embargos de declaração, com fim de
prequestionamento, deve-se observar os limites do art. 1.022 do
NCPC.
Finalmente, desnecessária manifestação acerca dos
dispositivos legais e constitucionais mencionados no relatório, pois
ausente violação aos seus conteúdos.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
opostos.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator